Tribunal: STF
Processo: Rcl 91078
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Nelson Dannemann Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob alegado descumprimento do enunciado nº 26 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que cumpre pena em regime fechado há 14 anos e ostenta remissão de pena por estudo e trabalho. Menciona que, em decisão sem motivação concreta, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Informa que, ao determinar um lapso temporal de 60 dias para sua realização, o Juízo reclamado violou o princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do ato impugnado, para que se determine ao Juízo da Execução que aprecie o pedido de progressão de regime dispensando-se a realização de exame criminológico.

É o relatório    
                                                                       
Decido   

    4.    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 26 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

    7. O Juízo de execução determinou a realização do exame criminológico para avaliação da concessão de progressão de regime, nos seguintes termos:

“DA PROGRESSÃO DE REGIME/EXAME CRIMINOLÓGICO: 
O Ministério Público no arquivo 518.1, requereu a realização de exame criminológico, considerando que o apenado condenado pela prática de 05 (cinco) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, preencheu o requisito objetivo necessário para progredir de regime em 21/12/2025. Diante disso, pugnamos para que seja analisado o requisito subjetivo por meio da realização do exame criminológico. Trata-se de crime de extrema gravidade em concreto, no qual o denunciado, após desentendimento ocorrido durante a madrugada, agrediu a vítima com golpes de martelo na cabeça e, em seguida, causou-lhe a morte por asfixia, mediante constrição das vias respiratórias. Após o homicídio, ainda removeu o corpo e subtraiu bens do local, inclusive drogas ilícitas, circunstâncias que evidenciam a acentuada periculosidade do agente, a violência exacerbada da conduta e o elevado desvalor da ação. 
A Defesa manifestou-se no arquivo 523.1, pelo indeferimento do pleito ministerial e pela progressão de regime sem a realização do exame criminológico. 
Assim, necessário se faz a análise do requisito subjetivo.
Dessa forma, entendo pertinente a realização de exame criminológico, tendo em vista a violência e gravidade do crime praticado pelo apenado. Nessas hipóteses, mostra-se imprescindível a adoção de uma postura mais cautelosa por parte do Juízo, antes da apreciação do pedido de progressão de regime. 
Ante o Exposto: 
INDEFIRO, por ora, a PROGRESSÃO DE REGIME ao reeducando e, DETERMINO a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, que deverá ser realizado de forma criteriosa e pormenorizada, no prazo máximo de 60 dias”. (e-doc. 10, p. 1)

    8. Verifica-se, assim, que o Juízo de Execução, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    9. Considera-se que a análise acerca da progressão de regime compete ao Juízo da execução penal, cujo convencimento deve ser formado a partir da apreciação concreta do caso. Esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a concessão da benesse se tornaria automática — resultado exclusivamente da verificação objetiva do histórico carcerário do apenado —, o que contraria a lógica do sistema progressivo. Nesse sentido, já alertou esta Suprema Corte:
“(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada”. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    10. A questão do lapso temporal de 60 dias para a realização do exame foge ao escopo do paradigma tido por violado, ausente a estrita aderência deste com o ato reclamado.

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator